Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-50.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NOVA FAMÍLIA. DESEMPREGO. MINORAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO.
1. As diligências inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de influenciar no julgamento do feito, devem ser indeferidas (CPC/2015 370).
2. A constituição de nova família, bem como o fato de o alimentante estar desempregado, não ensejam, por si só, a redução da obrigação de prestar alimentos à filha/alimentada.
3. É inadmissível a redução do valor da prestação alimentícia anteriormente fixada quando, respeitado o binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o), o valor dos alimentos é condizente com a necessidade da alimentada e a capacidade financeira do alimentante, no caso, em 30% do salário mínimo para a filha (4 anos de idade).
4. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, negou-se provimento ao apelo.